Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. REFORMA DE SALA COMERCIAL. OBRA NÃO FINALIZADA. CAUSA DO ATRASO. INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a ressarcir a quantia de R$ 2.628,13, correspondente ao que a parte autora pagou a mais em relação ao que estava previsto no contrato firmado. Em seu recurso a parte recorrente assevera que foram ignoradas as provas documentais dos autos e que, equivocadamente, concluiu-se que a interrupção do contrato se deu por culpa exclusiva da parte demandante, em razão de sua inadimplência. Afirma que, em verdade, realizou pagamentos que ultrapassaram o valor estabelecido no contrato e não obteve a contraprestação devida. Assevera ainda que os pagamentos extemporâneos somente passaram a ocorrer após a extrapolação do prazo previsto para a finalização da obra sem a sua conclusão, aplicando-se ao caso o estipulado no art. 476 do CC. Ressalta ainda que o contrato entabulado se trata de empreitada global, sendo de responsabilidade da empresa contratada a aquisição dos materiais, hipótese em que não poderia repassar o pagamento dos boletos como ocorreu no caso em apreço. Pugna pela reforma da sentença e procedência total dos pedidos formulados na inicial.

II. Recurso próprio (ID 13910915), tempestivo e com regular preparo (ID 14184423/14184426). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13910933).

III. Depreende-se dos autos que a parte recorrente contratou os serviços da parte recorrida para a ampliação de suas instalações comerciais, firmando contrato de empreitada global para a execução das obras. A obra não teria sido entregue no prazo estipulado no contrato, razão pela qual a parte autora contratou novo engenheiro para a sua finalização e busca, por intermédio da presente ação, o ressarcimento dos valores gastos a mais do que o previsto, o pagamento de multas contratuais e, ainda, indenização por danos morais. A empresa recorrida, por sua vez, afirma que o atraso e a não finalização da obra se deram em face do inadimplemento da parte recorrente, que não realizava os pagamentos devidos a tempo e modo.

IV. O cerne da controvérsia, pois, é saber quem deu causa ao atraso na entrega da obra, bem como o que motivou o referido atraso. Para tanto, bastaria conferir se os pagamentos realizados ocorreram dentro dos prazos do cronograma da obra, bem como se as etapas da obra estavam sendo entregues nos prazos estipulados. Contudo, o caso em apreço, não é de simples solução.

V. Compulsando os autos, observa-se que foram apresentados três contratos com prazos de entrega e de formalização diversos (ID 13910538, 13910539 e 13910889/13910897). O que mais se mostraria consentâneo a hipótese dos autos seria aquele de ID 13910889/13910897, acostado pela parte ré, em razão da data de sua formalização/assinatura (11/09/2017), pois esta antecede a data inicial do cronograma físico e financeiro da obra (ID 13910540). Acontece que tal estipulação somente foi assinada pela parte contratante sua última folha (ID 13910897), motivo pelo qual não pode servir de base para a análise do caso.

VI. O contrato de ID 13910539 é o único que se presta à análise, pois assinado em todas as suas páginas. Em tal estipulação, restou consignado prazo de 25 dias úteis da data da assinatura (12/06/2018) para a conclusão da obra, ou seja, 17/07/2018. Entretanto, o que se observa na hipótese é que o cronograma da obra apresenta datas entre 02/10/2017 e 24/11/2017, o que não coincide com os prazos e datas do contrato firmado, motivo pelo qual o desfecho da causa demanda da apreciação de outras provas, tais como as mensagens trocadas pelas partes via Whatsapp, bem como as oitivas colhidas em audiência.

VII. Das telas de troca de mensagens (ID 13910548) entre a representante da parte autora (Leila) e o responsável pela empresa ré (Anderson) depreende-se que, em vários momentos, houve concessões mútuas, como a própria parte autora afirma em seu recurso.

VIII. A proposta de orçamento foi enviada, ao que tudo indica, em 05/09/2017 e a contratação parece ter ocorrido em 11/09/2017, quando Anderson diz que irá passar na clínica com o contrato, com o que Leila concorda. Neste ponto, há de se relembrar que o contrato de ID 13910889/13910897 apresenta a mesma data de assinatura, mas como dito, tal estipulação não foi assinada em todas as suas folhas pela parte autora. Em 16/09/2017, Anderson informa que está conseguindo algo mais barato e envia imagem que parece ter relação com materiais para a obra e, na sequência, Leila envia um comprovante de transferência de R$1.400,00. No dia 10/10/2017 a representante da parte autora pergunta se pode realizar a transferência para que a obra seja retomada no feriado e Anderson diz que passará na clínica no dia seguinte. Leila, então, informa que está com a agenda cheia e que não terá horário. No dia seguinte (11/10/2017), Anderson concorda com a transferência e diz ainda que a equipe está mobilizada para iniciar os trabalhos no dia seguinte e Leila se compromete a transferir R$4.000,00 e entregar R$1.000,00 em espécie, valores que somados correspondem a parcela de 13/10/2017, consoante cronograma. No dia 15/10/2017, Leila questiona sobre a obra e Anderson afirma que está em execução, em fase de estruturação das ferragens. A conversa segue e, no dia 16/10/2017, Anderson informa que dois boletos referentes a material e ressarcimento venceram. Então, em 23/10/2017, a autora relata que ocorreram alguns problemas financeiros na clínica e que em meados de novembro conseguiria se organizar. Anderson, por sua vez, afirma que os pagamentos estão atrasados, que tem despesas a serem pagas e que retoma a obra quando voltarem a normalidade. As conversas seguem e, em diversas oportunidades, Anderson questiona sobre os pagamentos. O ano vira e, em 15/01/2018, Anderson pergunta sobre a continuação da obra e informa sobre boleto de material que vence em 19/01, no valor de R$130,00. Sem resposta, no dia 18/01/2018, reitera a pergunta e, na sequência, Leila pede pra que Anderson envie o boleto e ainda afirma que está no meio de suas férias. Em 19/01/2018, Anderson questiona novamente sobre uma previsão de retorno da obra e dos pagamentos. Em 22/01/2018, Anderson questiona sobre o pagamento do boleto e Leila pede para que ele o atualize e inda informa que está sem dinheiro. Em 23/01/2018, Anderson questiona mais uma vez sobre o pagamento do boleto e da mão de obra e Leila diz que só vai poder terminar no carnaval, pois “não tem dinheiro pra tomar um suco”. Na sequência, Anderson pede o pagamento ao menos do boleto e Leila encaminha cópia, provavelmente, de um comprovante de pagamento, no importe de R$130,88. No dia 15/02/2018, Leila informa que entregou R$1.500,00 em espécie e que vai transferir R$3.500,00. Já no dia 26/02/2018, Andersom pede para marcar uma reunião para informar o andamento da obra e a autora responde em 07/03/2018 não pode falar naquele dia, que vai marcar pra sexta. Em 13/04/2018, Anderson pede a confirmação de pagamento de um boleto e Leila responde que só vai conseguir pagá-lo na segunda. A representante da empresa contratante informa, ainda, que saiu o dinheiro para terminar a obra, que Anderson pode começar a ver o piso e pergunta se pode recomeçar a obra na próxima semana. Em 19/04/2018, Leila informa que conseguiu transferir R$1.400,00 e que vai entregar o restante em espécie no dia seguinte. Em 21/05/2018, Leila afirma que ficou acordado a entrega para o dia 11/06/2018 e Anderson responde no dia 23/05/2018 que está no prazo e pede paciência. No dia 01/06/2018, Leila questiona Anderson sobre a conclusão da obra e este responde que vai finalizar a obra de acordo com a disponibilidade atual. Anderson ainda afirma que “no momento que era propicio, não foi honrado e agora estou atarefado mas vou de acordo com o tempo” e pede novamente paciência. A conversa continua e os diálogos demonstram o desentendimento que se seguiu.

IX. O que se depreende dos diálogos é que, desde o início da contratação, ambas as partes fizeram concessões, alongando-se, assim, o prazo de pagamento e, por consequência a finalização da obra, que, por óbvio, não poderia prosseguir sem que fossem feitos os pagamentos. Também se observa que desde o início da relação jurídica, a representante da parte autora realizou pagamento de boletos, não cabendo agora afirmar que era obrigação da parte contratada, considerando os termos do contrato.

X. A parte recorrente demonstra contradição ao afirmar que houve concessões mútuas e depois alegar a exceção do contrato não cumprido. Seu descontentamento, de acordo com as mensagens trocadas, só foi externado após junho/2018 quando o contratado afirma que está atarefado e que vai tocar a obra de acordo com o tempo que tiver disponível. Antes disso, quando a parte contratada relaxava os pagamentos, não havia insatisfação.

XI. Os depoimentos colhidos em audiência em nada acrescentam ao deslinde do ponto controvertido (ID 13910907), não se chegando a outra conclusão que não seja a de que os pagamentos atrasados da parte autora foram determinantes para a postergaram da conclusão da obra, até o ponto em que já não havia mais interesse, de ambas as partes, na continuidade da relação jurídica entabulada. A par de tal quadro, merece prestígio a sentença recorrida.

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.